Tribunal: CARF
Processo: 11020.000041/2010-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11020.000041/2010-64
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-009.386 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2020
Recorrente
INTERNATIONAL INDUSTRIA AUTOMOTIVA DA AMERICA DO SUL
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/12/2006
ALÍQUOTA APLICÁVEL
Os fabricantes de veículos e máquinas que revendem autopeças relacionadas
nos Anexos I e II à Lei no 10.485, de 2002, deverão aplicar, sobre a respectiva
receita de venda, a alíquota de 10,8% da contribuição.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/12/2006
ALÍQUOTA APLICÁVEL
Os fabricantes de veículos e máquinas quie revendem autopeças relacionadas
nos Anexos I e II à Lei no 10.485, de 2002, deverão aplicar, sobre a respectiva
receita de venda, a alíquota de 2,3% da contribuição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente e Relatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques D Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Candido Brandao Junior,
Marcos Roberto da Silva (suplente convocado(a)), Semiramis de Oliveira Duro, Muller Nonato
Cavalcanti
Silva
(suplente
convocado(a)),
Liziane
Angelotti
Meira
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.000041/2010-64
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.386 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.000041/2010-64

Visando à elucidação do caso, adoto relatório do constante do Acórdão 04-39.314
- 2a Turma da DRJ/CGE (fl. 226/239):
Trata-se de impugnação apresentada em 23 de fevereiro de 2010 contra os autos de
infração de redução do saldo credor de COFINS não cumulativa, fls. 02 e seguintes e de
PIS não cumulativo, de fls. 16 e seguintes, cientificados pessoalmente ao representante
da empresa em 25 de janeiro de 2010.
AUTOS DE INFRAÇÃO
Conforme relatado, a Autoridade Fiscal constatou a revenda de mercadorias e de
produtos constantes dos Anexos I e II da Lei n° 10.485, de 2002, com alíquotas de
1,65% e 7,6% de PIS e COFINS (cabíveis no caso de venda de produtos fabricados ou
importados), quando o correto seria 2,3% e de 10,8%, conforme art. 3°, inc. II e § 6°, da
mesma Lei, motivo pelo qual foram apurados os valores devidos, deduzido o crédito
cabível na aquisição.
Em razão dessa infração, os valores dos créditos das contribuições sofreram as seguintes
reduções:

IMPUGNAÇÃO
A interessada impugnou o lançamento e, após qualificar-se e resumir os fatos,
apresentou os seguintes pontos relevantes para a solução da lide:
i. Adquiriu estabelecimentos industriais que passaram a ser suas filiais e, com isso,
tornou-se titular do ativo circulante desses estabelecimentos, dentre os quais os estoques
de motores acabados, os quais foram subseqüentemente vendidos pela primeira vez;
ii. Efetuou vendas à ordem com alíquota zero de PIS e COFINS de produtos
relacionados no Anexo I e II da Lei n° 10.485, de 2002, por se tratar de revenda de
peças de reposição na condição de distribuidora, conforme previsão do art. 3o, § 2o, inc.
I da Lei.
Por fim, afirma a lisura de todos os seus procedimentos, a total improcedência da
exação, e apresenta seus pedidos:
i. Cancelamento da redução dos saldos credores das contribuições;
ii. Realização de diligências para sanar qualquer dúvida em relação aos fatos e
argumentos trazidos aos autos.
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.386 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.000041/2010-64

Analisada a manifestação de inconformidade, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento julgou improcedente, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/12/2006
ALÍQUOTA APLICÁVEL Os fabricantes de veículos e máquinas revendam
autopeças relacionadas nos Anexos I e II à Lei no 10.485, de 2002,
deverão aplicar, sobre a respectiva receita de venda, a alíquota de 10,8%
da contribuição.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/12/2006
ALÍQUOTA APLICÁVEL Os fabricantes de veículos e máquinas revendam
autopeças relacionadas nos Anexos I e II à Lei no 10.485, de 2002,
deverão aplicar, sobre a respectiva receita de venda, a alíquota de 2,3%
da contribuição.
Impugnação Improcedente Outros Valores Controlados

Foi apresentado Recurso Voluntário às fls. 282/304, cujos questionamentos serão
analisados no voto.
É o relatório.

Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira.
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido
Analisaremos cada um dos pontos constantes do Recurso Voluntário.

1. Venda de motores constantes do estoque do estabelecimento adquirido

Conforme esclarece a Recorrente no Recurso Voluntário, esta, celebrou cContrato
de compra e venda de estabelecimento com a sociedade International Engines South America
Ltda. ("IESA"), para adquirir dois de seus estabelecimentos industriais, nos municípios de
Canoas-RS e São Bernardo do Campo-SP. Esses estabelecimentos foram então transformados
em filiais da Recorrente, uma em Canoas-RS ("Filial-Canoas") e outra em São Bernardo do
Campo-SP ("Filial-SBC").
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.386 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.000041/2010-64

Assim, afirma a Recorrente, ela passou a ser titular todos os bens e direitos que
estavam naqueles estabelecimentos e passou a deter a propriedade não somente dos ativos fixos
que se encontravam nos estabelecimentos adquiridos - correspondentes a todo o maquinário
industrial até então utilizado pela TESA para a sua produção fabril -, mas também dos bens e
direitos que integravam o ativo circulante desses estabelecimentos, dentre os estoques.
Ressalta a Recorrente que não celebrou com a IESA uma compra a venda de
motores acabados, com o intuito de revendê-los no mercado.
A Fiscalização, por sua vez, não analisou a aquisição em si, mas considerou a
venda dos motores constantes do estoque de estabelecimento adquirido como sujeita às alíquotas
previstas no art. 3°, inc. II e § 6a, da Lei n° 10.485, de 2002, relato fiscal, fls 03:
Em
31.10.2004, a INTERNATIONAL INDUSTRIA AUTOMOTIVA DA
AMERICA DO SUL LTDA, doravante chamada de International, efetuou a
compra dos estabelecimentos de Canoas e São Bernardo do Campo, da
INTERNATIONAL ENGINES SOUTH AMERICA LTDA, (...)
Verificou-se que dentre os ativos adquiridos, sob a qualificação de 2.5 estoques,
houve a compra de diversos motores, denominados de: "produtos acabados,
2.5.1" (fl. 63). Estes produtos ingressaram na International após a corrência da
industrialização completa e definitiva na INTERNATIONAL ENGINES
SOUTH AMERICA LTDA, isto e, esses motores foram adquiridos prontos para
posterior revenda no mesmo estado de industrialização em que ingressaram na
International. Observa-se, ainda, que a lista 2.5.1- produtos acabados- contem
produtos de classificação fiscal "84.08.20", classificação essa enquadrada no
Anexo I, da Lei n° 10.485/2002.
Constatou-se que, posteriormente à compra dos estabelecimentos da
INTERNATIONAL ENGINES SOUTH AMERICA LTDA levada a termo em
31.10.2004, alguns modelos de motores idênticos aos que foram comprados
sob a denominação de "produtos acabados" passaram a ser produzidos pela
International. Todavia, foi dado tratamento indiscriminado para os produtos
comprados acabados e os produtos industrializados após 31.10.2004 (...)
Assim sendo, constatou-se que o contribuinte não observou os ditames da Lei
n° 10.485 de 2002, quando da saída de seu estabelecimento dos "produtos
acabados" adquiridos junto a INTERNATIONAL ENGINES SOUTH AMERICA
LTDA, visto que ele considerou essas revendas como produção do
estabelecimento, enquadrando-as, portanto no inciso I, do art. 3°.
Entretanto, em seu parágrafo 6°, artigo 3°, a Lei no. 10.485/02 é bastante
cristalina ao definir que na hipótese de a pessoa jurídica fabricante dos
produtos relacionados no art. 1 12 da Lei n°10.485/2002, ou seja, produtos
fabricados pela INTERNATIONAL INDUSTRIA AUTOMOTIVA DA AMERICA
DO SUL LTDA, revender produtos constantes dos Anexos I e II desta Lei, serão
aplicadas, sobre a receita auferida, as aliquotas de PIS/PASEP e COFINS,
respectivamente, de 2,3% (dois inteiros e três décimos por cento) e 10,8% (dez
inteiros e oito décimos por cento) (...) (grifamos)

No Recurso Voluntário, a Recorrente retomou suas alegações de que a aquisição
do estabelecimento foi feita por sua integralidade de seus elementos constituintes, dentre deles o
estoque, razão pela qual não se pode considerar que os motores tenham sido adquiridos com a
finalidade de revenda, impugnação.
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.386 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.000041/2010-64

No entanto, verificamos que a Lei estabelece somente duas situações:
Art. 3o As pessoas jurídicas fabricantes e os importadores, relativamente às vendas dos
produtos relacionados nos Anexos I e II desta Lei, ficam sujeitos à incidência da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS às alíquotas de:
I - 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento) e 7,6% (sete inteiros e
seis décimos por cento), respectivamente, nas vendas para fabricante:
a) de veículos e máquinas relacionados no art.
1o desta
Lei;
ou http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.865.htm
-
art36art3
b) de autopeças constantes dos Anexos I e II desta Lei, quando destinadas à fabricação
de produtos neles relacionados; http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-
2006/2004/Lei/L10.865.htm - art36art3
II - 2,3% (dois inteiros e três décimos por cento) e 10,8% (dez inteiros e oito décimos
por cento), respectivamente, nas vendas para comerciante atacadista ou varejista ou
para consumidores

Sem dúvida, a Recorrente vendeu os produtos constanes do estoque adquirido, de
forma que não é possível enquadrá-la no inciso I do artigo 3o da Lei, como pleiteia. Aliás, a
própria documentação de aquisição do estoque indica que os produtos foram adquiridos
acabados. Retomemos as ilações da decisão de piso, com as quais assentimos:
Não obstante, ainda que se admitisse que a aquisição do estabelecimento implicasse a
transferência dos estoques sem que esses pudessem ser considerados adquiridos
separadamente, em nenhum lugar da legislação aplicável se exige que os produtos
revendidos tenham sido adquiridos separadamente.
O único elemento distintivo para a aplicação das alíquotas diferenciadas é a qualidade
de fabricante ou importador dos produtos, que sofrem a incidência por uma alíquota
inferior, ou que vendam os produtos que não fabricaram ou importaram, o que resulta na
incidência mais gravosa. Se a venda é de um produto que o contribuinte fabrica, a
incidência será a menor. Se é a de um produto que não fabricou, independentemente de
sua forma de aquisição, será a maior.
Com relação à inexistência de contrato de revenda, deve-se notar que a legislação
pertinente às contribuições em epígrafe utiliza uniformemente termo “revenda” para
caracterizar a venda de produtos anteriormente adquiridos, sem a necessidade de haver
contratação específica para tanto.
(...)
Nunca houve controvérsia quanto à possibilidade de aproveitamento do crédito relativo
aos bens adquiridos e depois revendidos, independentemente da existência de contrato
de revenda.
No caso específico, a revenda de produtos contrapõe-se à venda daqueles produzidos
pela pessoa jurídica em seu processo de fabricação, e que entendeu o legislador dar
tratamento tributário diferenciado, não havendo agora como se anular esse tratamento
pela adoção artificiosa de condicionantes inexistentes no texto legal.

Dessa forma verifica-se que não assiste razão à Recorrente e se propõe manter o
entendimento da decisão recorrida neste ponto.

2. Revenda de produtos sujeitos à tributação monofásica
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.386 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.000041/2010-64

Sobre essa questão, a Recorrente informa no Recurso Voluntário que a sua matriz,
situada em Caxias do Sul- RS, pertence à Divisão de Caminhões (empresa que atua no ramo de
industrialização, comercialização e distribuição de veículos para uso comercial) e que a sua
Filial-Canoas pertence à Divisão de Motores (tem como atividade a industrialização,
comercialização e distribuição de motores).
|Informa que, durante o ano-calendário de 2006, a Filial-Canoas comprou da
MWM International Indústria de Motores da América do Sul Ltda, em São Paulo, para revenda,
peças de reposição de veículos autopropulsados; a compra dessas peças pela Filial-Canoas foi
feita na modalidade de venda à ordem.
Esclarece ainda que, após a aquisição das peças da MWM, a Recorrente solicitava
à própria MWM que se encarregasse de entregar, por conta e ordem da Recorrente, esses
produtos aos clientes (distribuidores) da Filial-Canoas nos Estados de Santa Catarina, São Paulo,
Minas Gerais e Rio de Janeiro. Assim, a Filial-Canoas faturou a revenda das peças diretamente
aos clientes, enquanto a MWM se encarregou de remeter-lhes as peças.
Afirma que, dentre as peças revendidas pela Filial-Canoas, algumas estavam
relacionadas nos Anexos I e II da Lei no 10.485 de 3.7.2002 ("Lei 10.485/02") e outras não. Para
os produtos não relacionados nos anexos, a Filial-Canoas debitou-se de PIS e COFINS às
alíquotas de 1,65% e 7,6%, creditando-se dessas contribuições no mesmo montante, de acordo
com a sistemática das Leis nos 10.833, de 29.12.2003 ("Lei 10.833/03"), e 10.637, de 30.12.2002
("Lei 10.637/02"); e para os modelos que estavam relacionados nos Anexos I e II da Lei
10.485/02, a Filial-Canoas aplicou alíquota zero tanto de PIS quanto de COFINS sobre o
faturamento assim auferido, por entender que que se enquadrava na hipótese do artigo 30, §2o, I
da Lei 10.485/02, qual seja, de revenda de peças de reposição na condição apenas de
distribuidora.
A Fiscalização, por sua vez, verificou a venda de produtos constantes dos Anexos
I e II da Lei n° 10.485, de 2002, sem a apuração das contribuições devidas mediante a
sistemática de créditos e débitos, fls. 09:
(...) no ano de 2006, o contribuinte adquiriu bens para revenda "através da
operação de Venda à ordem". Para as aquisições efetuadas em que os NCM's
não constavam dos Anexos I e II da Lei n°10.485/02, o contribuinte creditou-se
e debitou-se de PIS e COFINS as alíquotas normais da não cumulatividade.
Já para os mercadorias adquiridas cujas classificações fiscais constavam dos
Anexos I e II da referida Lei, o contribuinte não creditou-se de PIS e COFINS,
nem, tampouco, debitou-se ao efetuar a revenda dos referidos produtos.
(...)
Assim sendo, foi aplicada a alíquota de 10,8% (dez inteiros e oito décimos por
cento), sobre os valores declarados pelo contribuinte a titulo de Revendas à
alíquota zero- produtos sujeitos a tributação monofásica. (...) Por outro lado,
verificou-se que o contribuinte não fez uso de créditos de PIS e COF1NS
quando da aquisição dos produtos (...) Desse modo, foram apurados (...) os
créditos decorrentes das aquisições dos produtos para revenda (...)
No Recurso Voluntário, a Recorrente retomou seus argumentos de que o
estabelecimento (Filial Canoas) não tem como atividade a produção de máquinas utilizadas no
agronegócio ou outros veículos, razão pela qual a revenda de peças.
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.386 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.000041/2010-64

Observando a previsão legal, §6°, art. 3°, da Lei n° 10.485, de 2002, não trata de
filial ou estabelecimento, mas de pessoa jurídica. O conceito de estabelecimento, muito bem
evidenciado pela Recorrente em sua peça de Recurso é importante para outras situações em que a
legislação, especialmente do ICMS e do IPI, faz referência especificamente a este. No caso em
pauta, a legislação é muito clara ao fazer menção a “pessoa jurídica”, vejamos:

§ 6oNa hipótese de a pessoa jurídica fabricante dos produtos relacionados no art.
1odesta Lei revender produtos constantes dos Anexos I e II desta Lei, serão aplicadas,
sobre a receita auferida, as alíquotas previstas no inciso II do caput deste artigo.
(grifou-se)
Reproduzimos as conclusões da decisão recorrida, com as quais assentimos:
Nota-se que a tese da defesa centra-se na argumentação de que o estabelecimento
denominado “Filial-Canoas” não fabrica veículos, por isso não se enquadraria na forma
de tributação estabelecida no §6°, art. 3°, da Lei n° 10.485, de 2002.
Entretanto, conforme se depreende do texto legal, já transcrito acima, o elemento
relevante para a incidência das alíquotas concentradas seria o fato da pessoa jurídica ser
fabricante de veículos, ainda que possa ter filiais que não sejam plantas de fabricação
dos ditos veículos, e a comercialização das auto-peças se faça por esses
estabelecimentos.
Entender de modo diverso seria instituir tratamento desigual entre contribuintes que se
encontram em situações similares(...):
Por essa razão, propõe-se manter o entendimento da decisão recorrida.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, proponho negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Relatora

Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital